Tribunal: TJSP
Processo: 2048680-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recurso interposto contra r. decisão que, ao estabelecer a guarda compartilhada dos filhos do casal, fixou a residência materna como lar dos menores. Agravante que concorda com a atribuição da guarda compartilhada. Ausência de quaisquer elementos a indicar que a fixação do domicílio dos menores (09 e 10 anos) no lar materno possa lhes trazer risco. Decisão mantida. Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recurso interposto contra r. decisão que, ao estabelecer a guarda compartilhada dos filhos do casal, fixou a residência materna como lar dos menores. Agravante que concorda com a atribuição da guarda compartilhada. Ausência de quaisquer elementos a indicar que a fixação do domicílio dos menores (09 e 10 anos) no lar materno possa lhes trazer risco. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000833937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048680-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ALCIR RODRIGUES, é agravada GRAZIELA MARTINS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2048680-84.2020.8.26.0000 -Voto no 29.776
2
Agravo de Instrumento no 2048680-84.2020.8.26.0000
Comarca: Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Família e Sucessões.
Ação: Reconhecimento e Dissolução c/c Guarda.
Agravante: Alcir Rodrigues.
Agravado: Graziela Martins da Silva.

Voto no 29.776
Agravo de Instrumento. Recurso interposto
contra r. decisão que, ao estabelecer a guarda
compartilhada dos filhos do casal, fixou a
residência materna como lar dos menores.
Agravante que concorda com a atribuição da
guarda compartilhada. Ausência de quaisquer
elementos a indicar que a fixação do domicílio
dos menores (09 e 10 anos) no lar materno
possa lhes trazer risco. Decisão mantida.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão que estabeleceu a guarda compartilhada dos filhos do casal,
estabelecendo a residência materna como lar dos menores.
Assevera que a genitora dos menores trabalha
durante a noite, de modo que era o agravante quem buscava os filhos na
escola e cuidava de sua alimentação.
Afirma dispor de mais tempo do que a agravada
para estar com os filhos. Requer a atribuição de efeito ativo ao recurso para
que os filhos permaneçam residindo consigo.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 116/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2048680-84.2020.8.26.0000 -Voto no 29.776
3
Contraminuta pelo desprovimento (fls. 122/130).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento (fls. 157/160).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A irresignação recursal não merece prosperar.
De plano, marque-se que a guarda do filho menor
é decorrência natural do poder familiar (art. 1.634, II, do Código Civil).
Outrossim, um dos genitores somente poderá ser
privado da guarda inerente ao poder familiar se concordar com a atribuição
da guarda unilateral ao outro, ou se não apresentar condições de ter o filho
em sua companhia, consoante exegese do art. 1.584 do Código Civil, verbis:
“Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá
ser:
I requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por
qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de
dissolução de união estável ou em medida cautelar.
II
decretada pelo juiz, em atenção a necessidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2048680-84.2020.8.26.0000 -Voto no 29.776
4
específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo
necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe.
§ 2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto
à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a
exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada,
salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a
guarda do menor”.
Na peculiaridade dos autos, observa-se que a r.
decisão agravada estabeleceu a guarda compartilhada, com a qual o
agravante concorda, somente se insurgindo contra a base de moradia dos
menores, sob o fundamento de dispor de mais tempo para cuidar dos filhos.
Nesse percurso, tal e qual frisado no despacho
liminar, não se observa que a fixação do domicílio dos menores (09 e 10
anos) no lar materno possa lhes trazer risco, somente havendo a indicação
de que o agravante costuma buscar os filhos ao final das aulas no período
vespertino e cuidar de sua alimentação e pernoite.
No entanto, mesmo considerando-se a pequena
distância entre os lares de ambas as partes (aproximadamente 02 Km), não
há nenhuma base probante, ou mesmo indiciária, capaz de dar estofo fático
à admissibilidade da temática articulada pelo pai, a qual apenas aparenta
razoabilidade. Não se verifica, por ora, apesar das
peculiaridades destacadas nas razões recursais, a probabilidade do direito
material suscitado pelo agravante, nem tampouco a perspectiva objetiva de
dano irreparável ou de difícil reparação.
As circunstâncias fáticas narradas evidenciam
que o melhor interesse dos menores está em, por ora, permanecerem com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2048680-84.2020.8.26.0000 -Voto no 29.776
5
moradia no lar materno.
Nesse percurso, impõe-se a manutenção da
decisão agravada.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo de instrumento.
RÔMOLO RUSSO
Relator